Tribunal: STF
Processo: ARE 1425936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. A ausência de exaurimento das instâncias ordinárias inviabiliza o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 281 do STF. Precedentes



    4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 281 deste Supremo Tribunal, considerada a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias..



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Insurge-se contra a aplicação da Súmula 281/STF. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    Realço inexistentes os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada no decisum no qual se assenta, de forma clara, a inviabilidade do recurso, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Lei Maior, o qual prevê a competência desta Suprema Corte para julgar, “mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”.



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a ausência de exaurimento das vias ordinárias acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1284415 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1162490 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (‘NOS PRÓPRIOS AUTOS’, CONFORME A LEI 12.322/2010). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do ‘recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’ (Súmula 281/STF). Agravo regimental desprovido” (ARE 668527 AgR, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.11.2012). 



    Realço que o recurso não ultrapassou a barreira do conhecimento. Desse modo, despiciendo cuidar de todas as asserções abarcadas pela parte embargante, incapazes de alterar o deslinde da controvérsia neste âmbito estrito. 



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente